Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751505-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE RIOS AGRAVADO: EVANDRO BATISTA RAMOS, HUENDER DE QUEIROZ FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Ordem de Suspensão do Feito – Art. 921, III, do Código de Processo Civil – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi suspenso o feito, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Segundo o recorrente, há error in procedendo a ser corrigido. Quanto ao risco de dano, afirma que a suspensão do feito gera risco de deterioração do patrimônio do devedor, além de impedir diligências para a localização de bens. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Nesse hipótese, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”, conforme previsão do § 1o da mencionada norma. A suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/2015, não impede que o exequente continue a diligenciar por bens do devedor, inclusive por meio de novos pleitos de pesquisas aos sistemas, os quais devem ser formulados primeiramente ao juízo executivo. Inexiste, assim, qualquer risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício da executada. A parte agravante alegou que a medida seria necessária à localização de bens penhoráveis, visando evitar o arquivamento provisório e o risco de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício da parte executada, mesmo sem o prévio exaurimento, pelo exequente, dos meios ordinários disponíveis para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CAGED é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego, não devendo ser utilizado como meio ordinário de investigação patrimonial em favor de interesses particulares, salvo em hipóteses excepcionais. 4. O exequente não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis, tampouco apresentou justificativa idônea que demonstre a inviabilidade de obter as informações pretendidas por meios próprios. 5. O juiz de origem já havia realizado consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e bloqueio anterior de valor ínfimo foi revertido por se tratar de verba de natureza previdenciária. 6. O artigo 798, II, “c”, do CPC impõe ao credor o dever de diligência na localização de bens penhoráveis, sendo o Poder Judiciário agente cooperador, e não substituto da atuação da parte. 7. Conforme precedentes do TJDFT, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto. 8. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura, por si só, prejuízo ao exequente, que poderá indicar bens ou apresentar indícios de alteração patrimonial para justificar novas diligências. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A expedição de ofício ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício depende da demonstração, pelo exequente, do exaurimento prévio dos meios ordinários de investigação patrimonial. 2. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente. 3. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura prejuízo automático à parte credora, que poderá diligenciar diretamente para reativar a execução.” (Acórdão 2037997, 0723789-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator